Tribunal: TJMT
Processo: 0012163-90.2018.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc.
Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o advogado constituído para, querendo, oferecer contraminuta aos aclaratórios, no prazo legal.
Após, venham os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador